Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727286-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FIRMO DE ARAUJO e EDNA PEIXOTO DE ARAÚJO OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo n. 0008203-08.2012.8.07.0018, não atendeu o pedido de remessa dos autos a contadoria. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, diante da ausência de perigo de dano ou urgência. (ID 61154729) Compulsado os autos eletrônicos em tramitação na primeira instância, verifica-se da decisão proferida no ID 205653605 o óbito do agravante/demandante, motivo pelo qual o d. Juízo a quo deferiu a sucessão processual pelos herdeiros. Confira-se o teor da r. decisão: “DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros, para admitir a sucessão processual do crédito de R$ 31.393,66 (trinta e um mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), conforme valor do credor, falecido, JOSÉ FIRMO DE ARAÚJO, em trâmite na Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, sob o número 0027764-33.2016.8.07.0000, em favor dos sucessores acima identificados no percentual cada uma de 16,66%, para cada um, com reserva dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do advogado BRUNO SILVA FERRAZ – OAB-DF no 70.226, CPF. 214.542.758-98. (...) Proceda-se à retificação do polo ativo. ” Dessa forma, determino a retificação da autuação deste agravo de instrumento para constar como agravante os herdeiros de José Firmo de Araújo, conforme autuação na origem, porque já concluído o inventário, devidamente comprovado pela escritura pública de inventário e partilha dos bens. (ID 204331542, dos autos de origem) Cadastre-se no sistema informatizado o causídico constituído por meio das procurações juntadas ao ID 204336060 dos autos principais. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator